Tribunal: TJES
Processo: 5005274-62.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Barragem em Mariana; Mineração
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005274-62.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMIR LOURENCO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECEBIMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA AÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 355, I, DO CPC. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DAS PARTES PARA PRODUZIREM OUTRAS PROVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.

1.
Compulsando os autos, verifica-se que, tão logo apresentada a réplica, foi proferida sentença julgando improcedente o pedido de inclusão no Programa de Auxílio Financeiro Emergencial, tendo o julgamento antecipado da lide ocorrido sem explicitar os motivos da desnecessidade de produção de outras provas.

2. Trata-se, portanto, de configuração de nulidade da sentença de improcedência da ação por ausência de provas, quando há julgamento antecipado do pedido por não haver necessidade de produção de outras provas (artigo 355, I, do CPC), sem que fosse oportunizada a sua realização.

3. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado. (AgInt no AREsp n. 1.478.713/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020).

4. Desta feita, entendendo o magistrado de primeiro grau que a prova documental colacionada pelo autor, ora apelante, não seria suficiente a comprovar o fato constitutivo do seu direito (preenchimento dos requisitos para o recebimento do Auxílio Financeiro Emergencial), que sequer é expressamente apontado na r. sentença, deveria ter realizado o saneamento e organização do processo, oportunizando a produção das provas pertinentes.

5. Importa salientar, por fim, que não é necessário o esgotamento das vias administrativas para que a parte possa ingressar na via judicial, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

6
.
Sentença anulada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
anular a sentença
.

Vitória, 10 de junho de 2024.

R
ELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

500
5274
-
62
.202
3
.8.08.00
30

APELANTE
:

ADEMIR LOURENÇO

APELAD
OS
:

SAMARCO MINERAÇÃO S. A.
e
FUNDAÇÃO RENOVA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelaç
ão
Cíve
l
interposto por
ADEMIR LOURENÇO

em face da r. sentença
(
id
.
7860768
)
,

proferida pelo Ju
í
z
o
de Direito
da

1
ª
Vara
Cível
e Comercial de Linhares
/ES
que

julgou improcedente os pedidos iniciais
, nos autos
d
a

Ação
Indenizatória
,

ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S. A.
e
FUNDAÇÃO RENOVA
.

E
m suas razões (id. 7860770), o apelante sustenta que o “parecer de avaliação de impacto”, elaborado
pela segunda apelada,
concluiu
em 19/12/2017, que
el
e foi impactado em sua atividade econômica com o rompimento da barragem de Fundão
,
não podendo, após ultrapassados 6 anos, desconstituir a conclusão do “
cadastro integrado” e
m sua tese defensiva, dado o manifesto abuso de direito.

Aduz que embora não possua a carteira
identificadora
de atividade pesqueira e extrativista

ou protocolo de sua solicitação, o
T
ermo de
T
ransação e Ajustamento de
C
onduta (TTCA)
assinado em 04/12/2015
prevê que o exercício pode ser comprovado
por meio de declaração escrita sob as penas da lei,
sendo este o
seu
caso.

Relata que é aderente ao programa “Pescador de Fato” e que foi aprovado após a verificação de evidências, tais como cartografia social, aplicação de questionário e declaração de duas testemunhas,
bem como teve um
parecer técnico
favorável
,
elaborado por equipe multidisciplinar,
que concluiu
pela existência de
impacto direto
com o

rompimento da barragem
.

Destaca que o “
P
rotocolo de elegibilidade de danos” previa grupos, com critérios distintos de elegibilidade. No grupo referente ao setor de pesca, há maiores exigências, aos quais
o apelante entende ser exagerado
.

Neste aspecto, relata que “
Programa de Auxílio Financeiro Emergencial – PAFE”
possui procedimento menos rigoroso, bastando o cadastramento e a dependência financeira da atividade produtiva ou econômica, o que já restou comprovado.

Assevera que os autos 1000415-46.2020.4.01.3800 podem servir de prova emprestada, ao demonstrar que instada a se manifestar sobre o “Auxílio Financeiro Emergencial – AFE”, não refutou ou enfraqueceu os requisitos comprovados pela parte contrária.

Igualmente afirma que os autos 1000412-91.2020.4.07.3800 podem servir como prova emprestada, na qual a prova pericial concluiu que o consumo de pescado não foi considerado seguro, concluindo pela existência de nexo de causalidade com o desastre.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO

Compulsando os autos, verifico que a sentença julgou improcedente os pedidos autorais sob o seguinte fundamento:

“
No presente caso, após compulsar detidamente os autos, verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente em razão de não ter apresentado qualquer documento capaz de comprovar as alegações contidas na exordial.

Destarte, meras alegações não são suficientes para comprovar como os fatos ocorreram, sendo necessária prova robusta tendente a corroborar as alegações ventiladas, o que não ocorreu in casu (ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NON PROBARE PARIA SUNT – ALEGAR E NÃO PROVAR EQUIVALE A NADA ALEGAR).

Além disso, em análise dos autos é possível observar que a parte autora já fez a solicitação, de forma administrativa, da sua inclusão no AFE, bem como a parte ré sustentou que a referida solicitação encontra-se em processo de análise.

Não tendo a parte autora comprovado judicialmente que faz jus aos benefício do Programa de Auxílio Financeiro Emergencial, tampouco comprovado eventual a negativa da parte ré em indenizá-la, tenho que não logrou êxito em comprovar minimamente a veracidade de suas alegações, razão pela qual a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.”

Compulsando os autos
,
verifica-se que
tão logo
apresentada a réplica
, foi proferida sentença
(id. 7860768)
, que
julgou improcedente
o pedido
de inclusão no Programa de Auxílio Financeiro Emergencial,

tendo
o
julgamento antecipado da lide
ocorrido

sem
explicitar
os motivos da desnecessidade de produção de outras provas.

Constata-se, ainda, que não houve a abertura da fase instrutória, tampouco saneamento do feito e intimação das partes para indicar as provas que pretendiam produzir (art. 357 do CPC).

Trata-se, portanto, de configuração de nulidade da sentença de improcedência da ação por ausência de provas, quando há julgamento antecipado do pedido por não haver necessidade de produção de outras provas (artigo 355, I, do CPC), sem que fosse oportunizada a sua realização.

No mesmo sentido,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.
(AgInt no AREsp n. 1.478.713/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020).

Desta feita, entendendo o magistrado de primeiro grau que a prova documental colacionada pelo autor, ora apelante, não seria suficiente a comprovar o fato constitutivo do seu direito (
preenchimento dos requisitos para o recebimento do Auxílio Financeiro Emergencial
), que sequer é expressamente apontado na r. sentença, deveria ter realizado o saneamento e organização do processo, oportunizando a produção das provas pertinentes.

Importa salientar, por
fim
,
que
não é necessário o esgotamento das vias administrativas para que a parte possa ingressar na via judicial
, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Pelo exposto,
ANULO

a sentença proferida
e determino a abertura da fase instrutória, oportunizando às partes a produção das provas pertinentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão do dia 18.06.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.